Tribunal: TJDFT
Processo: 0749404-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. EMPREGO DE ARMA (FACA) E CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. ELEMENTARES DO TIPO. PACIENTE PRIMÁRIO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

2. Tratando-se de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de faca e de corrupção de menor, tendo sido a prisão do paciente, primário, decretada para a garantia da ordem pública, com amparo em elementos que remetem à gravidade abstrata do delito, sem apontar elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida, deve ser concedida a liberdade provisória.

3. Ordem concedida.